Tribunal: TJPA
Processo: 0000161-14.2021.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10234 - Disponibilidade / Aproveitamento
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CÍVEL (241) - 0000161-14.2021.8.14.0000

REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARA, CLARICE MARIA DE ANDRADE ROCHA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito Administrativo e Processual Civil. Embargos de Declaração em pedido de aproveitamento de magistrada posta em disponibilidade. Omissão acerca do requerimento de detração. Adesão às razões do voto-vista.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pela AMEPA, alegando omissão no Acórdão quanto ao pedido de detração da pena de disponibilidade imposta à Magistrada Clarice Maria de Andrade Rocha.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a penalidade de disponibilidade é limitada ao período de 02 anos e se há possibilidade de aplicação de detração ao caso.

III. Razões de decidir

3. A pena de disponibilidade não possui prazo máximo de duração, contudo a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN) estabelece que, após o decurso de 02 (dois) anos o magistrado pode requerer o seu aproveitamento, sendo este avaliado pelo tribunal competente.

4. A detração da pena, instituto típico do Direito Penal, não se aplica diretamente ao Direito Administrativo. O período de afastamento anterior ao pedido de aproveitamento não pode ser computado para fins de detração, exceto como tempo de efetivo cumprimento da pena.

5. O afastamento da magistrada no período de 19/05/2010 a 03/08/2012 decorre de decisão posteriormente anulada pelo STF, e, portanto, deve ser considerado como tempo de serviço efetivo, com todos os direitos e vantagens funcionais reconhecidos.

6. O deferimento do aproveitamento da Magistrada, ocorrido em 04/04/2022, deve retroagir à data do protocolo do pedido, em 01/03/2021, para evitar prolongamento injusto da pena de disponibilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento: "Os efeitos do deferimento do aproveitamento de magistrado posto em disponibilidade devem retroagir à data do pedido administrativo, sendo que o tempo de afastamento por decisão anulada deve ser computado como tempo de serviço efetivo para todos os fins de direito."

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por maioria de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de integralizar o Acórdão embargado e consignar que os efeitos do deferimento do aproveitamento da Magistrada Clarice Maria de Andrade Rocha deverão retroagir a
01/03/2021
, data de protocolo do pedido administrativo, e que o tempo regular de cumprimento da penalidade de disponibilidade foi de
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias
, sendo
04 (quatro) meses e 06 (seis) dias
no período de
18/10/2016 a 22/02/2017
(Portaria nº 5584/2016-GP, de 25 de novembro de 2016, e Portaria nº 1020/2017-GP, de 23 de fevereiro de 2017) e
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias
no período de
14/02/2019 a 28/02/2021
(Portaria nº 882/2019-GP, de 14 de fevereiro de 2019), bem como determinar o cômputo do período de
19/05/2010 a 03/08/2012

como tempo de serviço efetivo para todos os consectários legais, inclusive antiguidade na carreira e demais direitos e vantagens pecuniárias relativos ao exercício das atividades judicantes.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de Lima Pinheiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Associação dos Magistrados do Estado do Pará – AMEPA em face do V. Acórdão de ID 8800916 que deferiu o Pedido de Aproveitamento da Juíza Clarice Maria de Andrade Rocha.

A embargante suscita que o julgado foi omisso no que se refere

ao pedido de detração, requerendo o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Inicialmente, o presente recurso não foi conhecido (ID 11049818), o que ensejou a interposição de Agravo Interno pela AMEPA (ID 11265594).

Após a apresentação do voto deste Relator negando provimento ao Agravo Interno, na 27ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 19 de julho de 2023, a Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães pediu vistas dos autos.

Na 29ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, ocorrida no dia 02 de agosto de 2023, a Exma. Desembargadora vistora apresentou seu voto, manifestando-se pela tempestividade dos Embargos de Declaração e pelo cabimento do referido recurso em processos administrativos, o que ensejou a reconsideração da posição anterior deste Relator a fim de aderir às razões do voto-vista e dar provimento ao Agravo Interno, viabilizando o processamento dos Embargos de Declaração (ID 15417408).

Assim, os aclaratórios foram pautados para julgamento na 45ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, sucedida em 29 de novembro de 2023, tendo este Relator proferido voto suscitando a preliminar de ilegitimidade ativa da AMEPA para requer a detração em favor da magistrada Clarice Maria de Andrade Rocha.

O Exmo. Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães pediu vistas do processo e apresentou seu voto na 02ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 17 de janeiro de 2024, no sentido de admitir o regular processamento do requerimento administrativo.

A Exma. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, então, sugeriu o sobrestamento do feito e a intimação da interessada para trazer autorização ou procuração para sanar eventuais vícios, nos termos dos arts. 10 e 76 do Código de Processo Civil, tendo a maioria dos Desembargadores presentes se manifestado favoravelmente à baixa do processo em diligência.

Nessa toada, em 17/01/2024, o Advogado Felipe Jales Rodrigues juntou aos autos procuração assinada pela magistrada Clarice Maria de Andrade Rocha, bem como reiterou o pedido de detração (ID 17666243 e ID 17666244).

A AMEPA, por sua vez, apresentou Petição em 30/01/2024 requerendo a juntada dos seguintes documentos: Certidão Atualizada de Tempo de Serviço e Impugnação da Lista de Antiguidade da Magistratura (MEMORANDO Nº TJPA-MEM-2023/41196).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O presente feito consiste em Pedido de Aproveitamento apresentado pela Associação dos Magistrados do Estado do Pará – AMEPA e pela Juíza de Direito Clarice Maria de Andrade Rocha, o qual restou deferido por este Egrégio Tribunal de Justiça no Acórdão de ID 8800916, ora embargado, nos seguintes termos:

“Considerando o pedido de aproveitamento, bem como o fato de a magistrada já ter cumprido 02 (dois) anos da pena de disponibilidade (ID 5287522 - Pág. 11), competia a este Tribunal de Justiça promover as medidas aludidas pelos incisos I a III do § 1º do art. 6º da Resolução nº 135/2011 do CNJ, (incluídos pela Resolução nº 323/2020), a fim de subsidiar a análise do pedido (art. 6º, § 2º).

No tocante à sindicância da vida pregressa e investigação social, a Secretária Judiciária certificou a inexistência de qualquer Processo Administrativo Disciplinar ou punição disciplinar aplicada nos últimos 02 (dois) anos no âmbito do Tribunal Pleno em desfavor da magistrada Clarice Maria de Andrade Rocha (ID 7429891 - Pág. 77).

Ademais, as certidões apresentadas pela própria magistrada atestam que não há registro de distribuição de feito criminal perante este Tribunal, a Justiça Militar do Estado do Pará, a Justiça Militar da União e o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (ID 7429891 - Págs. 68 a 71).

Relativamente a reavaliação da capacidade física, mental e psicológica, o Serviço Médico deste Tribunal informou que a magistrada “foi avaliada através de anamnese e exame do Estado mental, não apresentado, ao momento do exame, alterações comportamentais ou patologias psiquiátricas”, e que “não há contraindicações, do ponto de vista psiquiátrico, de exercer atividades laborais” (ID 7429891 - Pág. 64).

Por fim, no que se refere à reavaliação da capacidade técnica e jurídica, por meio de frequência obrigatória a curso oficial ministrado pela Escola da Magistratura, a Escola Judicial esclareceu não possuir curso específico para tal reavaliação, mas que disponibilizaria alguns cursos, devidamente credenciados na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), que poderiam ser realizados pela magistrada.

Desta feita, verifica-se que a inexistência de fatos novos, de ordem ética ou profissional, a ensejar a subsistência da pena de disponibilidade, tendo a magistrada atendido a todos os requisitos previstos no art. 6º da Resolução nº 135/2011 do CNJ (com redação dada pela Resolução nº 323/2020), de modo que seu o pedido de aproveitamento merece ser acolhido.

Ante o exposto,
voto pelo deferimento do Pedido de Aproveitamento
e pelo retorno imediato da magistrada Clarice Maria de Andrade Rocha às atividades judicantes.

É como voto.”

O feito foi pautado na 26ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 17/07/2024, e, inicialmente, manifestei-me pelo parcial provimento do recurso, nos seguintes termos:

“Acerca dos vícios passíveis de saneamento em sede de Embargos de Declaração, assim preconiza o Código de Processo Civil (CPC):

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

A AMEPA sustenta que o julgado foi omisso no tocante ao pedido de detração constante dos autos, motivo pelo qual requer a expressa manifestação deste Relator sobre tal ponto.

Assim, a fim de integralizar o Acórdão, passo à análise do cabimento do referido requerimento.

I. DO PEDIDO EXTEMPORÂNEO
:

Embora a discussão relativa à ilegitimidade da AMEPA tenha sido superada após a apresentação de procuração assinada pela magistrada Clarice Maria de Andrade Rocha (ID 17666244), impende salientar que o pedido de detração formulado na Petição de ID 6971817 é extemporâneo, conforme se irá demonstrar.

Na data de 01/03/2021 a magistrada ingressou com pedido de reintegração ao cargo de origem perante este Egrégio Tribunal de Justiça, diante do cumprimento de todos os requisitos normativos pertinentes.

Seguindo o seu trâmite regular, em 15/03/2021 foi determinada a distribuição do feito a um dos membros do Conselho da Magistratura, com fundamento no art. 92, § 1º, do Regimento Interno.

Após o deferimento do pleito pelo Conselho da Magistratura em 23/06/2021, o processo foi distribuído no âmbito do Tribunal Pleno, inicialmente à relatoria da Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, e, após a sua declaração de suspeição, houve a redistribuição à minha relatoria, oportunidade em que determinei o encaminhamento dos autos à Corregedoria-Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal a fim de que fossem realizadas a investigação social e sindicância da vida pregressa da magistrada, bem como a reavaliação de sua capacidade física, mental, psicológica, técnica e jurídica, consoante o art. 6º, § 1º, incisos I a III, da Resolução nº 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Ocorre que somente após as referidas tramitações é que a AMEPA requereu o pedido de detração em prol da magistrada, de modo que tal pretensão sequer fora submetida à prévia deliberação pelo Conselho da Magistratura.

Ademais, é de suma importância a observância do devido processo legal, com a necessária oitiva do próprio Tribunal de Justiça sobre referida questão, posto que possível deferimento da detração poderá, inclusive, atingir sua esfera jurídica e impor-lhe obrigações.

Portanto, considerando a formalização do pedido de detração somente após os autos passarem pelo Conselho da Magistratura e serem encaminhados à Corregedoria-Geral de Justiça para diligências, resta incontroversa a sua extemporaneidade, bem como a inobservância das demais exigências legais que autorizariam sua apreciação.

II.

DO NÃO CABIMENTO DE DETRAÇÃO NO PRESENTE CASO
:

Superado o argumento anterior, mostra-se necessário fazer alguns apontamentos a respeito da detração.

Cediço que tal instituto, advindo do Direito Penal, consiste no abatimento, na pena privativa de liberdade ou na medida de segurança, do tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação provisória (art. 42 do Código Penal).

No caso dos autos, a AMEPA defende a detração da pena aplicada à magistrada Clarisse Maria de Andrade Rocha sob a alegação de que o interregno de 02 (dois) anos previsto no art. 57 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN) consistiria em um prazo máximo para a penalidade de disponibilidade. Eis o teor do dispositivo:

Art. 57 - O Conselho Nacional da Magistratura poderá determinar a disponibilidade de magistrado, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, no caso em que a gravidade das faltas a que se reporta o artigo anterior não justifique a decretação da aposentadoria.

§ 1º - O magistrado, posto em disponibilidade por determinação do Conselho,
somente poderá pleitear
o seu aproveitamento,
decorridos dois anos do afastamento
.

§ 2º - O pedido, devidamente instruído e justificado, acompanhado de parecer do Tribunal competente, ou de seu órgão especial, será apreciado pelo Conselho Nacional da Magistratura após parecer do Procurador-Geral da República. Deferido o pedido, o aproveitamento far-se-á a critério do Tribunal ou seu órgão especial.

§ 3º - Na Hipótese deste artigo,
o tempo de disponibilidade não será computado, senão para efeito de aposentadoria
.

§ 4º - O aproveitamento de magistrado, posto em disponibilidade nos termos do item IV do art. 42 e do item Il do art. 45, observará as normas dos parágrafos deste artigo.

Não obstante, a leitura do § 1º do art. 57 da LOMAN denota de forma inequívoca que o prazo de 02 (dois) anos consiste, na realidade, no período mínimo que o magistrado precisa permanecer em disponibilidade antes de poder pleitear o seu aproveitamento.

Ademais, utilizando por analogia os preceitos do Direito Penal, constata-se que há dois momentos para a aplicação da detração, a saber:
por ocasião da prolação da sentença
(art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal) e
no curso da execução da pena
(art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal).

Com efeito, em se tratando de cumprimento de pena de disponibilidade, o CNJ entende pela possibilidade de detração apenas para abater o período de afastamento cautelar e/ou de cumprimento da pena revisada no cômputo do prazo mínimo de 02 (dois) anos para o requerimento de aproveitamento. Nesse sentido:

REVISÃO DISCIPLINAR. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. MAGISTRADO CONDENADO. APLICAÇÃO DA PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SERVIÇO. ALEGADA INFRINGÊNCIA A TEXTO EXPRESSO DE LEI E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO. QUATRO CONJUNTOS DE FATOS. ASPECTOS RELACIONADOS À VIDA PRIVADA. POSSIBILIDADE DE REUNIÃO PARA JULGAMENTO CONJUNTO. RESSALVA DE POSICIONAMENTO. RELATÓRIO PRELIMINAR. EXPRESSÕES DESABONADORAS. MOMENTO PROCEDIMENTAL INADEQUADO. POSSÍVEL NULIDADE. INSTRUÇÃO DO PAD. CORREÇÃO. GARANTIA DE AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PENA. DOSIMETRIA. DESPROPORÇÃO ENTRE AS CONDUTAS E A SANÇÃO APLICADA. AJUSTE. DISPONIBILIDADE. DETRAÇÃO. ANÁLISE DE REAPROVEITAMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL.
AFASTAMENTO CAUTELAR E TEMPO DE CUMPRIMENTO DA PENA REVISADA. DETRAÇÃO. REVISÃO DISCIPLINAR JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

(CNJ - REVDIS - Processo de Revisão Disciplinar - Conselheiro - 0008116-58.2019.2.00.0000 - Rel. HENRIQUE DE ALMEIDA ÁVILA - 313ª Sessão Ordinária - julgado em 30/06/2020).

Entretanto, conforme consta nos autos, a magistrada completou efetivamente 02 (dois) anos de afastamento de suas funções após o julgamento do Mandado de Segurança impetrado perante o STF, sem ter requerido oportunamente ao CNJ ou a este Egrégio Tribunal a detração do tempo de afastamento cautelar e/ou de cumprimento da pena revisada.

Portanto, diante do cumprimento da totalidade da pena imposta, mostra-se incabível a pretensão de detração ora formulada, de modo que o fato de a magistrada Clarice Maria de Andrade Rocha ter permanecido afastada de suas atividades judicantes por mais de 05 (cinco) anos não lhe confere direito ao cômputo do período excedente a 02 (dois) anos para qualquer fim além de para efeito de aposentadoria, na esteira do art. 57, § 3º, da LOMAN.

Desta feita, a despeito de restar configurada a omissão suscitada nestes aclaratórios, não merece acolhimento o pedido de detração formulado pela embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a omissão suscitada pela embargante e promover a integralização do Acordão, mantendo-o, contudo, em seus demais termos.

É o voto.”

Após a leitura do voto acima reproduzido, houve pedido de vistas pelo Excelentíssimo Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Na 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, ocorrida no dia 31/07/2024, o Desembargador Vistor apresentou o seguinte voto,
in verbis
(ID 21570799):

“
VOTO-VISTA

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL.

Em seu voto, o Exmo. Des. Relator deixou de conhecer os embargos de declaração por entender pela suposta ausência de legitimidade da AMEPA para atuar como substituta ou representante da magistrada no processo administrativo.

Inicialmente, relembro que a questão analisada por este Tribunal Pleno é um
requerimento administrativo de aproveitamento de servidor/magistrado posto em disponibilidade por decisão administrativa do CNJ
, ou seja, não se está diante de um “processo judicial” propriamente dito e sim um procedimento administrativo que, por ser requerido por magistrado, é de competência do Pleno o processamento e deliberação.

Dessa forma, as questões aqui tratadas devem ser analisadas com foco nas regras impostas ao Estado como Administração Pública. Repiso, o julgamento aqui é de apenas um requerimento administrativo e não de um regular processo judicial.

Impostas tais premissas, tenho que discordar do voto do Exmo. Des. Relator que deixou de admitir o pedido de reiteração.

Primeiramente, entendo que a questão da admissibilidade do recurso de embargos de declaração já é matéria totalmente superada por este Tribunal Pleno, não cabendo revisitar tal discussão em momento posterior, sob pena de se criar uma insegurança jurídica e renovar o julgamento de matéria já preclusa.

Explico.

O Relator não conheceu o recurso em decisão de ID nº. 11049818, da qual houve a interposição do Agravo Interno de ID nº. 11265594, onde o Tribunal Pleno decidiu pela admissibilidade dos Embargos de Declaração.

A decisão tem o seguinte acórdão:

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E DAR-LHE PROVIMENTO
, na linha dos fundamentos deduzidos pela eminente Desembargadora Vistora.

Por sua vez, no voto vista que conheceu do recurso de agravo interno, foi decidido:

“Ante o exposto, na linha dos fundamentos deduzidos pela eminente Desembargadora Vistora,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de
conhecer dos Embargos de Declaração opostos pela AMEPA
.” (grifei)

Assim, entendo que a questão da admissibilidade recursal se encontra superada por decisão justamente deste mesmo Tribunal Pleno, não podendo no julgamento seguinte ser reanalisada a matéria por este Excelso, mesmo sendo questão de ordem pública, eis que se trata de matéria já decidida.

A marcha a ser seguida em procedimento administrativo ou mesmo judicial é para frente. O instituto da preclusão e da coisa julgada existe justamente para o fim de se obter respeito as decisões, além da imprescindível segurança jurídica e cumprimento do princípio constitucional do devido processo legal.

Um segundo ponto que merece destaque, é que, como dito anteriormente, este Pleno está analisando um requerimento administrativo, sendo que os procedimentos administrativos possuem menos formalidades que os processos judiciais e isto se dá para proteger justamente o interesse do administrado e da administração.

Em procedimentos administrativos existem menos formalismo e um enfoque maior na proteção ao direito material.

Da detida análise dos autos, verifico que a magistrada CLARICE vem sendo intimada pessoalmente de todos os atos aqui praticados e nunca se insurgiu contra os atos realizados pela AMEPA, sempre os anuindo, seja de forma expressa, quando assinou o pedido administrativo juntamente com a associação, seja de forma tácita, quando, ao ser intimada dos julgamentos, nunca se insurgiu contra os pedidos feitos pela AMEPA em seu interesse.

Neste ponto, importa destacar o que dispõe o artigo 4º da Lei n°. 8.972, de 13 de janeiro de 2020 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado do Pará e possui aplicabilidade neste TJPA:

Art. 4º Os processos administrativos deverão observar, entre outros, os seguintes critérios:

(...)

VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;

(...)

XII -
impulsão de ofício do processo administrativo
, sem prejuízo da atuação dos interessados;

Logo, entendo que a questão da admissibilidade do requerimento está superada, também pela anuência da interessada, de maneira que, repisa-se, não há que se trazer à baila uma nova e descabida discussão a esse respeito.

Por fim, e não menos importante, como se trata de requerimento administrativo, o Tribunal de Justiça deve agir como administração pública, de maneira que tem o dever de apreciar a questão da detração da pena até mesmo de ofício.

Lembro que ao agir como administração pública, este E.TJE/PA deve fazer valer o
princípio da autotutela
, consectário da supremacia do interesse público.

Por conta desse princípio supramencionado, a administração poderá tanto revogar seus atos inconvenientes, dentro de seu limite de atuação, como também convalidar, anular ou por que não,
complementar seus atos
.

Sobre a autotutela, válido transcrever o seguinte aresto do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE IPU/CE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cinge-se a controvérsia em analisar a legalidade do ato de exoneração do ora recorrido, levado a efeito por ato do gestor municipal, ao argumento de que a nomeação teria ocorrido durante o período eleitoral.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de que a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder d rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF
. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório (AgRg no Resp. 1.432.069/SE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.4.2014). Precedentes: AgInt no RMS 48.822/SE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 17.8.2017; RMS 58.008/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.11.2018; AgRg no RMS 33.362/MS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12.5.2016. 3. Com efeito, tratando-se a exoneração de ato invasivo da esfera jurídica dos interesses individuais do Servidor, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal, com atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 4. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE IPU/CE a que se nega provimento. (STJ - AgInt noAREsp: 1378845 CE 2018/0264059-3, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 14/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2021).

Assim, estando diante justamente de um requerimento administrativo, as regras procedimentais adotadas, em princípio, são típicas do direito administrativo, eis que distintas da judicial, de maneira que decidido o Tribunal pelo deferimento do pleito de aproveitamento, o consequente complemento da decisão é medida de direito da parte e interesse/dever de manifestação da administração pública, até mesmo de ofício, para complementar, corrigir ou mesmo anular o ato.

Ora, seguir as regras do direito processual civil aplicáveis ao processo judiciais para “barrar” a análise do ato administrativo tido como omisso, não se mostra a melhor solução e causará uma inegável ilegalidade por parte do julgador enquanto administração pública.

A aplicação subsidiaria das regras processuais ao processo administrativo, têm como escopo garantir o respeito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, jamais limitar direitos, ou, numa última análise, impedir a apreciação de um simples requerimento administrativo.

Dessa forma, avaliando a questão como administração pública e verificando que houve omissão em razão da ausência de apreciação do pedido expresso de detração da pena, pode e deve este E. Tribunal Pleno apreciar a questão, até mesmo de ofício, independente da admissibilidade ou não do requerimento.

A admissibilidade, como já dito, já é matéria superada por decisão deste mesmo Tribunal Pleno.

Por todo o exposto, seja porque este E. Tribunal Pleno já conheceu dos Embargos de Declaração, impeditivo para rediscussão da matéria, seja porque há menos formalidade nos procedimentos administrativos e tendo a magistrada assinado o requerimento inicial, bem como, em razão da possibilidade de revisão/complementação de ofício das decisões administrativas, entendo que o requerimento deve ser regularmente processado.

Assim, VOTO no sentido de admitir o regular processamento do requerimento administrativo.

DO MÉRITO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DETRAÇÃO DA PENA

No requerimento administrativo de ID nº. 6971817 a Magistrada, representada pela AMEPA requereu o seguinte,
ipsi litteris
:

“o aproveitamento e a detração da pena aplicada à Magistrada citada, com base nos documentos e decisões em anexo, uma vez que a penalidade de DISPONIBILIDADE tem o limite legal de 2 anos (Art. 57, §1, da LOMAN), e, conforme certidão em anexo, ela permaneceu afastadas de suas atividades judicantes por 05 anos, 05 meses e 25 dias, cumprindo, portanto, aquele prazo, por ser medida de direito.”

Assim, a requerente afirma que permaneceu longe de suas atividades laborativas por mais de 5 (cinco) anos e que a pena de disponibilidade que lhe foi aplicada teria o limite de 2 (dois) anos.

I- PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA DE DISPONIBILIDADE.

Antes de analisar o requerimento da magistrada, necessário discorrer sobre o período legal de efetivo afastamento decorrente de cumprimento da pena de disponibilidade aplicada.

A LOMAN em seu art. 57, dispõe o seguinte:

Art. 57 - O Conselho Nacional da Magistratura poderá determinar a disponibilidade de magistrado, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, no caso em que a gravidade das faltas a que se reporta o artigo anterior não justifique a decretação da aposentadoria.

§ 1º - O magistrado, posto em disponibilidade por determinação do Conselho, somente
poderá pleitear
o seu aproveitamento, decorridos dois anos do afastamento.

§ 2º - O pedido, devidamente instruído e justificado, acompanhado de parecer do Tribunal competente, ou de seu órgão especial, será apreciado pelo Conselho Nacional da Magistratura após parecer do

Procurador-Geral da República.
Deferido o pedido
, o aproveitamento far-se-á a critério do Tribunal ou seu órgão especial.

§ 3º - Na Hipótese deste artigo, o tempo de disponibilidade não será computado, senão para efeito de aposentadoria.

§ 4º - O aproveitamento de magistrado, posto em disponibilidade nos termos do item IV do art. 42 e do item Il do art. 45, observará as normas dos parágrafos deste artigo.

Sobre o prazo de cumprimento da pena de disponibilidade, nota-se, da leitura do artigo acima transcrito, que o legislador não indicou o prazo máximo para duração da pena de disponibilidade, mas indicou o prazo mínimo.

Dessa forma, forçoso reconhecer que a LOMAN estabelece claramente um prazo mínimo para este afastamento - 02 (dois) anos. Findo tal prazo, o magistrado posto em disponibilidade poderá pleitear o seu aproveitamento.

Como é dito por Carlos Maximiliano “
verba cum effectu sunt accipienda
. Ou seja, as palavras devem ser compreendidas como tendo alguma eficácia. Não se presumem, na lei, palavras inúteis” (Cf. Carlos Maximiliano,
Hermenêutica e Aplicação do Direito
, 8a. ed., Freitas Bastos, 1965, p. 262).

Assim, a LOMAN é clara ao afirmar que PODERÁ o magistrado requerer o aproveitamento passados mais de 2 (dois) anos da pena de disponibilidade (Art. 57, §1º), sendo apreciado pelo Tribunal o pedido de aproveitamento, deferindo-o ou não (Art. 57, §2º). Trata-se de interpretação teleológica da Lei.

Por sua vez, necessário esclarecer que a DETRAÇÃO DA PENALIDADE é instituto típico do direito penal, entretanto é aplicado por analogia ao DIREITO ADMINISTRATIVO.

Pois bem, Damásio E. de Jesus entende que “
Detração penal é o computo da pena privativa de liberdade e na medida de segurança do tempo de prisão provisória ou administrativa
(...)”. “‘
detrair’ significa ‘abater o crédito de’
”.
apud
MARCÃO, Renato (2021).

Postas tais premissas, rememoro o seguinte histórico funcional da Requerente:

a) 19/05/2010 – 02/08/2012 – Houve o primeiro afastamento por decisão de aposentadoria compulsória até cassação da decisão pelo julgamento do MS nº. 28.816 julgado no STF.

b) 03/08/2012 – 17/10/2016 – A magistrada esteve atuando regularmente neste E. TJPA;

c) 18/10/2016 – 22/02/2017 – Houve o segundo afastamento por decisão decorrente da aplicação da penalidade de disponibilidade até decisão liminar que determinou o retorno das atividades no MS nº. 34.490;

d) 22/02/2017 – 13/02/2019 - A magistrada esteve atuando neste E.TJPA até o julgamento definitivo do MS nº. 34.490 o qual manteve a pena de disponibilidade;

e) 14/02/2019 – 14/02/2021 – A magistrada cumpriu a pena de disponibilidade, tendo requerido em 01/03/2021 o seu retorno ao cargo.

f) 04/04/2022 – Houve a lotação da magistrada, após o deferimento do seu pedido de aproveitamento pelo Tribunal Pleno ocorrido em 31/03/2022.

Diante desses fatos, pode-se concluir que ocorreu o cumprimento da pena de disponibilidade em dois momentos. O primeiro afastamento iniciado em
18/10/2016 até 22/02/2017 (5 meses e 4 dias)
, quando a sanção foi
suspensa
por decisão liminar no MS nº. 34.490. Após o julgamento do aludido MS, o qual manteve a pena de disponibilidade, houve o retorno do cumprimento da pena – o segundo, com início em
14/02/2019 até o efetivo protocolo do requerimento de retorno
(aproveitamento) ao cargo em
01/03/2021 (2 dois anos e 14 dias)
.

Em que pese a alegação de que a magistrada permaneceu afastada ao todo por 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias, o período de efetivo cumprimento da pena de disponibilidade, que tem como seu término o pedido de retorno, foi de
2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias, de maneira que este é o único período a ser adotado como de efetiva execução da pena imposta pelo CNJ
.

Lembro, que a norma constante da LOMAN é claríssima ao dispor que cabe exclusivamente ao magistrado apenado requerer o aproveitamento (art. 57, §1º), após o prazo mínimo de 2 (dois) anos.

Ora, se o magistrado, sendo conhecedor do período já cumprido de sua pena, posterga a apresentação de seu pedido de aproveitamento, o tempo já cumprido não pode ser considerado para outros fins, a não ser como período de efetivo cumprimento da pena.

Dessa forma, quanto ao citado período de afastamento, não há que ser falar em detração ou mesmo de qualquer direito funcional devido, salvo o já previsto na LOMAN no que diz respeito a aposentadoria.

II- DO PERÍODO DE AFASTAMENTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA.

Após avaliar os períodos de afastamento da magistrada de maneira isolada, um a um, afirmo que nenhum deles é caso de detração de pena, mas sim de reconhecimento de ofício pela administração pública de tempo de serviço e demais direitos suprimidos por conta do afastamento ilegal.

Explico.

A Magistrada requerente foi aposentada compulsoriamente em 19/05/2010, conforme Portaria n°1078/2010-GP, publicada no DJEPA no mesmo dia.

A aposentadoria compulsória foi cassada, sendo determinada a sua reintegração a partir de 03/08/2012, conforme disposto no MS nº. 28816 julgado no STF, cujo dispositivo é o seguinte:

“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Senhor Ministro Marco Aurélio, que redigirá o acórdão, concedeu parcialmente a segurança para cassar a decisão do Conselho Nacional de Justiça,

considerada a imputação referente à custódia em cela comum a ambos os gêneros, determinando que outra seja proferida, afastada a aposentadoria compulsória da impetrante e a possibilidade de vir a ser novamente implementada, vencidos, em parte, os Senhores Ministros Relator e Cármen Lúcia e, em maior extensão, o Senhor Ministro Dias Toffoli. Não votou a Senhora Ministra Rosa Weber (artigo 134, § 2º do RISTF). Ausentes os Senhores Ministros Ayres Britto (Presidente) e Gilmar Mendes, em viagem oficial para participarem da 91ª Reunião Plenária da Comissão Europeia para a Democracia pelo Direito, em Veneza, Itália, e, justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello. Presidiu o julgamento o Senhor Ministro Joaquim Barbosa (Vice-Presidente). Plenário, 14.06.2012.”

Assim, a aludida magistrada retornou as suas atividades em 03/08/2012.

Entretanto, por conta do novo julgamento pelo CNJ, a requerente foi colocada em disponibilidade, conforme PORTARIA n°4853/2016 e 5584/2016-GP, publicada no DJ n. 6097 em 28/11/2016.

A aludida decisão que colocou a requerente em disponibilidade foi objeto de novo Mandado de Segurança perante o STF, onde foi deferida liminar, em 22/02/2017, determinando o retorno da magistrada às atividades judicantes. Por sua vez, em 14/02/2019, o mérito do Mandado de Segurança foi julgado com a denegação da segurança, tendo a liminar sido revogada.

Como já foi exposto, em
28/02/2021 a magistrada completou 02 (dois) anos e 14 (quatorze) dias de afastamento de suas funções (segundo afastamento)
e, somando-se a isso os
5 meses e 4 dias (primeiro afastamento)
, cumprindo, portanto, a pena de disponibilidade, até o requerimento de retorno para as atividades em
01/03/2021, o tempo de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias
.

Assim, conforme portaria nº. 1092/2022-GP. Belém, 1º de abril de 2022, a Magistrada foi aproveitada, com efeitos a partir do dia 04/04/2022.

Portanto, da detida análise dos autos e do histórico funcional da magistrada, entendo que do período de 19/05/2010 até 03/08/2012 a magistrada estava afastada por conta de decisão cassada/anulada pelo STF e, ao ser reintegrada, tem direito ao tempo de serviço, aos vencimentos e às vantagens que lhes seriam pagas durante o período de afastamento.

Esse direito advém de consequência lógica da cassação da aposentadoria compulsória ilegalmente imposta à magistrada requerente.

Há de se ressaltar que não se fala aqui de detração de pena, mas de efetivo reconhecimento de efeitos
ex tunc
de decisão administrativa declarada nula por decisão judicial do STF transitada em julgado (MS nº. 28.816).

Nesta esteira, o seguinte precedente do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CONTAGEM DO PERÍODO DE AFASTAMENTO DO SERVIDOR REINTEGRADO COMO TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. O servidor público reintegrado ao cargo, em razão da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, tem direito ao tempo de serviço, aos vencimentos e às vantagens, que lhe seriam pagas durante o período de afastamento. Precedentes. 2. Este Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que os efeitos patrimoniais da concessão da ordem em mandado de segurança,

na hipótese em que servidor público deixa de auferir seus vencimentos, parcial ou integralmente, por ato ilegal ou abusivo da autoridade impetrada, devem retroagir à data da prática do ato impugnado, violador de direito líquido e certo. É dizer, os efeitos patrimoniais pretéritos podem se dar em data anterior à da impetração, sendo inaplicáveis os enunciados das Súmulas nos 269 e 271 do STF. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para sanar a omissão apontada, determinando que o período de afastamento do servidor seja contado como tempo de serviço, para todos os efeitos legais, inclusive financeiros, que se operam a partir da data do ato impugnado, em decorrência da declaração de nulidade do ato de demissão e consequente reintegração do servidor no cargo. (STJ - EDcl no MS: 10826 DF 2005/0118261-4, Relator: Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), Data de Julgamento: 12/06/2013, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/06/2013).

Deste modo, voto para que seja considerado o período de
19/05/2010 até 03/08/2012
, que magistrada estava afastada por conta de decisão nula, como de efetivo exercício das funções judicantes, sendo legítimo o direito de ser computado em seus assentos funcionais o tempo de serviço; o recebimento de vencimentos e vantagens do cargo que lhes seriam pagas durante o período de afastamento.

III- DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O PEDIDO DE APROVEITAMENTO E O DEFERIMENTO PELO E.TJE/PA.

Por sua vez, quanto ao período transcorrido desde a data do pedido de aproveitamento até seu deferimento, também entendo que merece ser computado no assentamento funcional da magistrada como efetivo exercício para todos os fins de direito.

Neste ponto, lembro o que dispõe Georg W. Friedrich Hegel: “
ao mal injusto do crime, o mal justo da pena
”. OLIVEIRA SÁ (2006).

Ora, entender de forma diversa e computar como início do aproveitamento a data do deferimento do pedido pelo E.TJE/PA, ao invés de retroagir a data do requerimento de aproveitamento, por certo prejudicaria e puniria duplamente a magistrada apenada, verdadeiro
bis in iden
, onde a magistrada seria punida com mais tempo de disponibilidade para fins funcionais.

Nota-se que o pedido de aproveitamento fora apresentado em 01/03/2021, sendo que somente fora deferido, com efeitos a partir de 04/04/2022, ou seja, há mais de 1 (um) ano após o requerimento, o que não se mostra razoável.

Assim, forçoso reconhecer que tal demora na apreciação não pode ser computado como afastamento referente a pena de disponibilidade, o que, como já dito, representaria uma dupla punição ou um prolongamento exagerado da pena, sendo certo que os efeitos da decisão devem retroagir a data do pedido.

A demora na apreciação do pleito legítimo da requerente jamais pode lhe ser imputada, uma vez que decorre única e exclusivamente de ato deste Tribunal como administração pública.

Por tudo o exposto,
VOTO
no sentido de reconhecer:

a) que o tempo de cumprimento da penalidade de disponibilidade da requerente é de
2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias
;

b) que o período de
19/05/2010 até 03/08/2012
que a magistrada estava afastada por conta de decisão nula, deve ser computado em seus assentos funcionais como tempo de serviço efetivo para todos os consectários legais, inclusive no que diz respeito ao tempo de serviço, vencimentos e vantagens do cargo que lhes seriam pagas durante o período de afastamento caso estivesse no exercício de suas funções judicantes;

c) que a decisão de aproveitamento tenha seus efeitos retroativos a data de 01/03/2021, data do protocolo do pedido de aproveitamento e não a partir de 04/04/2022, quando publicada a portaria de deferimento do pedido, devendo constar sem seus assentos funcionais, para todos os fins de direito, inclusive no que diz respeito ao tempo de serviço, vencimentos e vantagens do cargo que lhes seriam pagas durante o período de afastamento caso estivesse no exercício de suas funções judicantes

É o voto de divergência.”

Nessa toada, em face dos pertinentes argumentos expostos pelo Desembargador Vistor, reconsidero a minha posição anterior a fim de aderir às razões do voto-vista.

Ante o exposto, na linha dos fundamentos deduzidos pelo eminente Desembargador Vistor,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de integralizar o Acórdão embargado e consignar que os efeitos do deferimento do aproveitamento da Magistrada Clarice Maria de Andrade Rocha deverão retroagir a
01/03/2021
, data de protocolo do pedido administrativo, e que o tempo regular de cumprimento da penalidade de disponibilidade foi de
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias
, sendo
04 (quatro) meses e 06 (seis) dias
no período de
18/10/2016 a 22/02/2017
(Portaria nº 5584/2016-GP, de 25 de novembro de 2016, e Portaria nº 1020/2017-GP, de 23 de fevereiro de 2017) e
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias
no período de
14/02/2019 a 28/02/2021
(Portaria nº 882/2019-GP, de 14 de fevereiro de 2019), bem como determinar o cômputo do período de
19/05/2010 a 03/08/2012

como tempo de serviço efetivo para todos os consectários legais, inclusive antiguidade na carreira e demais direitos e vantagens pecuniárias relativos ao exercício das atividades judicantes.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2024